Tribunal: TJSP
Processo: 0012640-84.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal
no
0012640-84.2017.8.26.0278/50000,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é embargante JOSEVALDO FIUZA DOS SANTOS, é
embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram estes embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0012640-84.2017.8.26.0278/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0012640-84.2017.8.26.0278/50000

2a
Vara
Criminal
de
Itaquaquecetuba.
Embargante: Josevaldo Fiuza dos Santos
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.888
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz
de
Direito
da
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, que o condenou como incurso no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, a dois anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e vinte dias-multa, no piso mínimo,
porque, em data não definida, adquiriu, em proveito próprio, o
veículo “VW/Voyage”, placas “FRB-5508”, sabendo tratar-se de
produto de origem ilícita e, na manhã do dia 18 de outubro de
2017, na Estrada Cuiabá, Jardim Carolina, naquela cidade, foi
surpreendido a conduzi-lo, o réu Josevaldo Fiuza dos Santos
recorreu em busca da absolvição por falta de provas. De forma
alternativa, pretende a desclassificação para a forma culposa
do delito, o reconhecimento de sua primariedade, a mitigação
das penas e do regime prisional e a substituição da sanção
carcerária por pena restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, em
16 de dezembro de 2019, por votação unânime, esta Câmara
deu-lhe parcial provimento para reduzir as penas do réu a um
ano e dois meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e onze dias-multa, no piso mínimo (fls. 209/216).
Agora o réu interpõe estes embargos de
declaração, sustentando remanescer omissão no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0012640-84.2017.8.26.0278/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
“quanto à aplicação do artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal para
fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena”,
argumentando que “a fixação automática de regime semiaberto,
tão somente em razão da alegada reincidência do réu, não obstante
o ínfimo montante de pena imposto, fere o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5o, XLVI, da
Constituição Federal”, bem como que, no que diz com a
imposição de penas alternativas, teria “o Tribunal se omitido
quanto à aplicação do § 3o do artigo 44 do Código Penal, que
autoriza a substituição em caso de reincidentes não específicos”
(fls. 1/9 do incidente próprio).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos
de declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão
colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a
motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Nada disso existe na douta decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, fez minuciosa
análise do mérito da ação penal e da dosimetria das penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0012640-84.2017.8.26.0278/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
deixando expressamente consignado, quanto ao regime de
prisão, que “A despeito da reincidência, o regime prisional inicial
pode ser o semiaberto, em face da extensão da pena carcerária ora
imposta, inferior a quatro anos. Nesse sentido é o entendimento
desta colenda Câmara, ajustada, aliás, à Súmula no 269 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 'É admissível a
adoção
do
regime
prisional
semi-aberto
aos
reincidentes
condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as
circunstâncias judiciais'” e, no que diz com a pretensão de ver
substituída a pena carcerária por sanção restritiva de direitos,
que “A substituição da pena carcerária por sanções alternativas não
se mostrava medida suficiente ou socialmente recomendável, tendo
em vista a reincidência do réu, já condenado pela prática de crimes
contra o patrimônio” (fls. 209/216).
Portanto, ao contrário do sustentado
nas razões dos embargos de declaração, inexistiu a omissão
apontada, tendo o acórdão fundamentado a opção pelo regime
prisional intermediário, bem como a impossibilidade, no caso
vertente, de imposição de penas alternativas, por não ser a
medida suficiente ou socialmente recomendável no caso dos
autos, tendo em vista a reincidência do réu, já condenado pela
prática de crimes contra o patrimônio.
Oportuno ponderar que a finalidade dos
embargos de declaração é só de esclarecer, tornar claro o
julgado proferido, sem modificar sua substância e que a
oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe,
obrigatoriamente,
a
ocorrência
de
omissão,
contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0012640-84.2017.8.26.0278/50000 Comarca de
Itaquaquecetuba.
colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no
1568479/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
17.12.2019, DJe 19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de
nenhum desses vícios se ressente o acórdão embargado, como
já dito. Na realidade, o que busca o embargante é uma
reapreciação da matéria, com alteração do julgado no tocante
ao regime de prisão imposto e à negativa de substituição da
pena privativa de liberdade por sanções alternativas, o que por
esta via não é possível.
Diante disso, a rejeição dos embargos
de declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
estes embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -